Tribunal: TJSP
Processo: 1005659-44.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – Data limite da retirada do sócio para apuração de haveres – Sentença que fixou como data aquela da transmissão de e-mail informando que o autor não mais pertencia ao quadro societário – Pretensão de alteração para data posterior em que recebida notificação extrajudicial – Inaplicabilidade do artigo 1.029 do CC – Sentença de acerto mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – Data limite da retirada do sócio para apuração de haveres – Sentença que fixou como data aquela da transmissão de e-mail informando que o autor não mais pertencia ao quadro societário – Pretensão de alteração para data posterior em que recebida notificação extrajudicial – Inaplicabilidade do artigo 1.029 do CC – Sentença de acerto mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.